Tribunal: STF
Processo: HC 211252
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Fabiano Leite Ruggeri, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC n. 699.564/PR.



    Narra a defesa que o paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprido no regime fechado, ante a prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/06.



    Segundo consta dos autos, o paciente teve a prisão preventiva substituída por prisão domiciliar. 



    Na presente impetração, aponta, em síntese, constrangimento ilegal, em virtude da proximidade do cumprimento definitivo da pena em regime fechado e da negativa do Tribunal de Justiça estadual em estender a prisão domiciliar com monitoração eletrônica, após o trânsito em julgado da condenação.



    Sublinha o direito de permanecer na prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, após o trânsito em julgado da sentença penal, porque o paciente é pai de uma criança de 7 anos de idade, exclusivamente dependente dele.



    Afirma que a mãe da criança encontra-se em local incerto e não sabido e que a avó da criança sofre de transtornos mentais. 



    Requer a concessão da ordem, para que o paciente possa cumprir sua pena definitiva em prisão domiciliar.



    Examinados os autos.



    Decido.



    Cuida-se, na espécie, de impetração voltada contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que:



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, não há ilegalidade manifesta.



    Transcrevo os fundamentos da decisão questionada:



    O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não admitem a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário próprio, uma vez que a competência do STF e a do STJ estão relacionadas com a análise de matéria de direito estrito prevista taxativamente na Constituição Federal. 



    Esse entendimento tem sido adotado sem prejuízo de eventual deferimento da ordem de ofício em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso em apreço. Na espécie, o paciente foi colocado em prisão preventiva que, posteriormente, foi substituída por prisão domiciliar, em sede de habeas corpus. 



    A defesa pugna para que este benefício seja estendido ao cumprimento da pena em definitivo. Acerca da questão, assim se manifestou o Tribunal de origem (fls. 31-34): 



    ‘A presente impetração tem como objetivo a manutenção, após o trânsito em julgado, da decisão proferida no Habeas Corpus nº 0058561-35.2019.8.16.0000, que substituiu a prisão preventiva, por prisão domiciliar, com monitoração eletrônica. 



    Ocorre que, com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, não há que se falar mais em prisão preventiva, de modo que se faz inviável o acolhimento do pedido da impetrante. 



    Veja-se, que no caso em análise, a prisão domiciliar com monitoração eletrônica, foi concedida exclusivamente pelo fato de o paciente ser o único responsável por seu filho de 06 anos, visto que presentes os requisitos necessários para a prisão preventiva. 



    [...] 



    Deste modo, a prisão domiciliar concedida ao paciente refere-se à substituição da prisão preventiva, quando preenchido algum dos requisitos elencados no art. 318 do Código de Processo Penal, sendo que após o transito em julgado da sentença, o início do cumprimento a pena privativa de liberdade deverá ocorrer no regime imposto no édito condenatório. 



    Com efeito, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, caberá ao juízo da execução a análise de eventual concessão de benefício ao paciente, de modo que, em caso de indeferimento, a decisão é passível de impugnação por meio de recurso próprio. 



    Destarte, verifica-se a inexistência de constrangimento ilegal a ser reparado por in casu este Tribunal’.



    Com efeito, a medida cautelar de prisão domiciliar prevista no art. 318 do CPP em nada se assemelha com a prisão pena na modalidade domiciliar, tratada no art. 117 da Lei de Execuções Penais, visto que o primeiro instituto, pela própria natureza cautelar, visa assegurar o correto fluxo dos atos processuais penais. Em contrapartida, a prisão domiciliar prevista na LEP possui natureza de pena, a ser aplicada nos termos definidos em lei e pelo juízo competente, que no caso, é o Juízo da execução. 



    Não há como confundir os institutos, muito menos assegurar a mutabilidade/fungibilidade entre eles, seja pela incompatibilidade dos momentos processuais em que são aplicadas, seja pela diversidade de finalidades assegurar o resultado útil do processo versus concretizar o jus puniendi estatal, configurado na aplicação da pena fixada em sentença. 



    À propósito, compete ao Juízo das execuções analisar o referido pedido pleito, porquanto a prisão domiciliar foi concedida como restrição provisória para acautelar o processo criminal ora respondido pelo paciente e, após o trânsito em julgado, com o início do cumprimento da pena fixada em sentença, é preciso avaliar os requisitos necessários previstos em lei para saber se o paciente faz jus à possibilidade de receber a prisão pena na modalidade domiciliar - requisitos estes, completamente diversos daqueles estabelecidos no art. 318 do CPP. 



    Desta feita, não há razão para acolher o pedido formulado, posto que, além de a questão demandar necessária produção de provas a respeito do preenchimento dos requisitos previstos no art. 117 da LEP, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus, a atuação desta Corte superior neste momento processual – remessa dos autos ao Juízo da execução para que seja dado início ao cumprimento de pena fixada na sentença condenatória – acarretaria usurpação da competência do órgão julgador originário, em desrespeito aos consectários do princípio acusatório que norteia todo o processo penal brasileiro. Acrescente-se a isso o fato de a matéria não ter sido enfrentada pelo Juízo da execução competente, na medida em que trânsito em julgado da condenação ainda não foi concretizado, situação que inviabiliza qualquer análise precipitada a respeito da modalidade de pena aplicável ao caso concreto. 



    Assim, em respeito à ordem judicial, ao regular andamento processual e ao princípio acusatório, não merece prosperar o pleito formulado em habeas corpus” (doc. 20).



    A decisão proferida pela autoridade coatora não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado.



    A análise de eventuais benefícios executórios, como a prisão domiciliar requerida pela defesa, devem ser submetidos primeiramente ao crivo do juízo das execuções:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 



    1. Nos termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios. 



    2. Portanto, as questões suscitadas nesta impetração deverão ser submetidas, por primeiro, ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, III, ‘c’, da Lei 7.210/84. Qualquer juízo desta CORTE a respeito da matéria implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 163.092-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.2.2019).



    “HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO: QUESTÃO PREJUDICADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA: IMPROCEDÊNCIA. ACERTO DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES AO DEIXAREM DE ANALISAR O PEDIDO DE PROGRESSÃO. ORDEM DENEGADA. 



    1. A superveniência da sentença condenatória, novo título da prisão, prejudica a questão relativa ao excesso de prazo da prisão: Precedentes. 



    2. Com o julgamento da apelação, além de prejudicada a questão concernente à excessiva demora no julgamento daquele recurso, também não há mais que se discutir eventual ausência de fundamentação da sentença condenatória, substituída pelo acórdão da apelação e devidamente fundamentada. 



    3. As instâncias antecedentes decidiram corretamente ao deixar de analisar o pedido de progressão, enfatizando que, já tendo sido extraída guia de recolhimento para a execução da pena, cabia ao Paciente requerer aquele benefício, originariamente, ao Juízo das Execuções Criminais, sob pena de supressão de instância. A análise dos requisitos - notadamente os de ordem subjetiva - para concessão dos benefícios da progressão de regime de cumprimento da pena, ou mesmo de livramento condicional, ultrapassa os limites estreitos do procedimento sumário e documental do habeas corpus. 



    4. Ordem denegada” (HC n. 93.443/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.6.2008).



    Como visto, pretende-se, em suma, submeter diretamente às instâncias superiores questões ligadas à execução da pena, que sequer foi iniciada. Esse cenário configura indevida supressão de instância.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao habeas corpus, tornando prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 1 de fevereiro de 2022. 



    Ministro DIAS TOFFOLI 



    Relator 



    Documento assinado digitalmente